Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - CNPJ: 08.909.993/0001-20 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (EMBARGANTE), LUIZ ROGERIO BOTARO - CPF: 918.825.249-34 (EMBARGANTE), EMERSOM VALDIR FERREIRA - CPF: 204.552.018-89 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE ACOLHEU DECLARATÓRIOS ANTERIORES, MAS SEM EMPRESTAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES – TESE DE CONTRADIÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE QUE O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PRESSUPÕE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO DA TESE DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGADA, AO QUAL FORA DADO PROVIMENTO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL COM PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
” (EDcl no AgInt no REsp 1752680/RS). 2. “
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1020064-36.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra o v. acórdão que acolheu sem efeitos infringentes os Embargos de Declaração por ela opostos, apenas para acrescentar à fundamentação decisória o expresso reconhecimento do cabimento recursal, mantendo intocado o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020064-36.2020.8.11.0000, interposto pela embargada QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A., para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
(...)
c/c Denúncia do Contrato de Distribuição Exclusiva
(...)
, Reparação por Danos Morais e Perdas e Danos
” ajuizada pela embargante contra a embargada (Proc. no 1001160-84.2019.8.11.0005), e, assim, acolher a exceção de incompetência suscitada em preliminar na contestação e reconhecer e declarar a competência do Juízo da Comarca de Indaiatuba/SP para processar e julgar o processo, face a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro do contrato de distribuição objeto da lide (cf. Ids. no 58296955, 75462455 e 83266483).

A autora/agravada/embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de contradição porque a certidão de julgamento expedida após encerramento da Sessão desta 1a Câmara de Direito Privado indica “
embargos de declaração acolhidos
”, e, nas palavras da embargante, “
se os embargos foram acolhidos, é porque eles foram providos, já que as expressões ‘acolhimento ou ‘não acolhimento’ dos Embargos de Declaração se situam no plano meritório, e não no plano do juízo de admissibilidade recursal, já que para este as expressões usadas são ‘conhecido’ e ‘não conhecido’
” (sic – cf. Id. no 84775467 - pág. 5).

Discorre, no mais, sobre a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, insistindo no “
não cabimento de Agravo quando se trata de competência
” (cf. Id. no 84775467 - pág. 7/18).

Pede, sob esses fundamentos, “
seja admitido, conhecido e regularmente processado o vertente Recurso de Embargos de Declaração com caráter infringente do julgado,
(...)
para que seja eliminada a contradição encontrada no julgamento dos primeiros declaratórios, pois, se constou da certidão
(a expressão ‘Embargos de Declaração acolhidos’)
, disso decorre, a modo de corolário, que os primeiros declaratórios deveriam ter sido providos com efeitos infringentes
”.

Requer, ainda, “
seja suprida a omissão sobre questão passível de conhecimento
ex officio
, qual seja, a questão da inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento aviado, pois é patente que a irresignação que fora interposta não deveria ser conhecida, em razão do rol taxativo do art. 1.015 do Estatuto Processual
” (sic – cf. Id. no 84775467 - pág. 20/21).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC
(cf. Id. no 85792979).

Na petição vinculada ao Id. no 86606997, a embargante pede suspensão do julgamento dos presentes declaratórios “
até que o e. STJ julgue de forma definitiva o Conflito Positivo de Competência no 179461/MT
”, por ela suscitado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o pedido de suspensão do julgamento não comporta acolhimento, pois a suscitação do Conflito Positivo de Competência pela embargante não impede e nem prejudica, de forma alguma, a apreciação dos declaratórios, até porque, pelo menos nos presentes autos, a questão da competência já foi definida.

Aliás, a própria embargante confessa ter formulado “
pedido de medida liminar determinando a suspensão de todos os processos em curso
”, mas não há notícia de que este tenha sido deferido pelo eg. STJ.

A embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de contradição por acolher os declaratórios anteriores sem emprestar-lhes efeitos infringentes; diz que “
a locução ‘acolhidos’ não se insere na esfera da admissibilidade dos declaratórios, mas sim no terreno meritório
” (sic – cf. Id. no 84775467 - pág. 19/20).

Relembro, todavia, que o
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1.145.636/SC).

Não há, no acórdão embargado, qualquer contraposição de ideias ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo, pois simples leitura mostra claramente que os declaratórios anteriores só foram acolhidos para fazer constar expressamente a admissibilidade do Agravo de Instrumento, ou seja, para sanar omissão, ressalvando-se, contudo, que o saneamento desse vício não implica, de maneira alguma, modificação da conclusão decisória, até porque, relembre-se, o RAI foi provido.

A propósito do descabimento da interposição de aclaratórios sob alegação de contradição entre a decisão e qualquer outra particularidade dos autos, julgados recentes de todas as Turmas do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ –
1a Turma
– AgInt no REsp 1831451/CE – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...) IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. V - Embargos de declaração rejeitados” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1752680/RS – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. ASTREINTES. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ (EDcl na PET na Pet 9844/AP, Corte Especial, DJe 26/05/2020; EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Corte Especial, DJe 13/03/2020; EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp 1416655/SP, Terceira Seção, DJe 19/02/2020). Assim, inexiste contradição quando esta ocorreria, em verdade, entre as conclusões lançadas na decisão e o entendimento pessoal da parte embargante” (STJ –
3a Turma
– EDcl no REsp 1829821/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 17/11/2020, DJe 19/11/2020).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida" (EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020). 2. Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas no recurso especial, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 3. No caso concreto não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada nos acórdãos proferidos pela Turma julgadora, que não conheceu da tese de violação do art. 2.027 do CC/2002 ante a inaptidão das razões recursais (Súmula n. 284/STF). 4. A reiteração de argumentos devidamente examinados e expressamente afastados no julgamento de recursos anteriores evidencia intuito manifestamente protelatório, ensejando a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015” (STJ –
4a Turma
– EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 921.329/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ –
5a Turma
– AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. OBJETO DO WRIT. PRECEDENTE FAVORÁVEL. ALEGAÇÕES QUANTO AO ADITAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO CLARA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. Não se verifica omissão quanto ao objeto da ação constitucional, constando expressa referência no acórdão. A existência de precedente favorável à alegação do embargante não gera contradição no acórdão, constituindo dado externo, e o vício se materializa com a análise das questões internas consignados no corpo da decisão” (STJ –
6a Turma
– EDcl no AgRg no HC 548.222/RS – Rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 05/05/2020, DJe 15/05/2020).

Igualmente já decidiu a eg. Corte Especial do STJ:

“
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS. (...) 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes” (STJ –
Corte Especial
– EDcl nos EREsp 1411420/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 18/11/2020, DJe 26/11/2020).

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao pronunciar-se expressa e positivamente sobre o cabimento do RAI interposto pela embargada.

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que, sob alegações – na verdade sequer existentes – de vícios do art. 1.022 do CPC, deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre o não cabimento do RAI interposto contra decisão que rejeitara exceção de incompetência.

Aliás, a própria forma da redação das razões recursais já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pouco esclarecidos ou contrastantes entre si, mas a reafirmar a tese de taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC para obstar o conhecimento do RAI interposto pela embargada e ao qual fora dado provimento.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a embargante, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula no 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente insubsistente de contração, a embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios para que “
seja dado provimento aos declaratórios com efeitos infringentes
” e para que “
seja suprida a omissão sobre questão passível de conhecimento ex officio, qual seja, a questão da inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento aviado
” (sic – cf. Id. no 84775467 - pág. 20 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

Mas, após proceder maliciosamente, não consegue engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário, porque não lhe é defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente nem mesmo o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1a Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2o GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2a Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC
” (STJ –
3a Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios, ou, melhor dizendo, conheço dos Embargos de Declaração, mas a eles nego provimento, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter manifestamente protelatório da interposição recursal (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021